Tribunal: TJBA
Processo: 8025420-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025420-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO BEZERRA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA

AGRAVADO: MICHELLE SANTANA FIRME

Advogado(s)
:
FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. TUTELA CAUTELAR. NOMEAÇÃO DE SÓCIA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA. PREVISÃO EM ACORDO DE QUOTISTAS. REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE. PRORROGAÇÃO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar, deferiu o pedido de nomeação de uma sócia como responsável técnica da sociedade junto à Vigilância Sanitária e indeferiu a prorrogação da intervenção judicial. O recorrente alega que a inclusão da atividade de enfermagem no contrato social foi um erro e que a solução correta seria a alteração contratual, e não a nomeação. Insurge-se também contra o indeferimento da prorrogação da intervenção, alegando ser de interesse de ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir a medida adequada para a regularização sanitária de uma clínica — se a nomeação de uma sócia qualificada como responsável técnica, conforme previsto no contrato social, ou a alteração do contrato para excluir a atividade — e em analisar a preclusão do pedido de prorrogação da intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de "erro burocrático" na inclusão da atividade de enfermagem é refutada por um "Acordo de Quotistas" firmado pelas partes, que prevê expressamente o pagamento de pro labore à sócia agravada em razão de seus "trabalhos de supervisão técnica", validando a sua função e a atividade no objeto social da empresa.

4. A nomeação da sócia como responsável técnica é a medida mais prudente e eficaz para garantir a regularidade da empresa perante os órgãos de fiscalização, alinhando-se ao princípio da preservação da empresa e afastando o risco iminente de sanções administrativas.

5. O recorrente não apresentou provas concretas do risco fiscal e regulatório alegado, enquanto a ausência de um responsável técnico configurava uma irregularidade imediata e manifesta.

6. O pedido de prorrogação da intervenção judicial não foi conhecido por preclusão temporal, uma vez que a matéria já havia sido objeto de deliberação anterior não recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido quanto ao pedido de prorrogação da intervenção judicial e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de acordo de quotistas que prevê remuneração específica para a supervisão técnica de sócio afasta a alegação de erro na inclusão da respectiva atividade no contrato social. 2. A nomeação de sócio qualificado como responsável técnico, em detrimento da alteração contratual, constitui medida adequada para a regularização da sociedade, em observância ao princípio da preservação da empresa, quando há exigência de órgãos de fiscalização."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025420-79.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ADALBERTO BEZERRA FILHO
e parte(s) recorridas
MICHELLE SANTANA FIRME
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,
NÃO CONHECER
do Agravo de Instrumento no que tange ao pedido de prorrogação da intervenção judicial, por manifesta preclusão temporal, e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.